Tribunal: TJDFT
Processo: 0738075-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. VALOR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.

II – A valoração dos alimentos, além de garantir a subsistência do menor, deve assegurar a manutenção do padrão social, cultural e econômico dos genitores.

III – Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos arbitrados estão condizentes com a capacidade contributiva do alimentante e atendem às necessidades do menor, portanto, devem ser mantidos, nos termos da r. sentença.

IV – Apelação desprovida.